Tribunal: TJPA
Processo: 0805271-72.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805271-72.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE DE GADO, MAQUINÁRIOS E UTENSÍLIOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR EM UNIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença em mandado de segurança que confirmou liminar e concedeu a ordem para afastar a exigência de ICMS sobre o transporte/transferência de gado (bem como maquinários e utensílios) entre propriedades rurais do impetrante, situadas em Altamira/PA (IE nº 15.469.974-8) e Peixoto de Azevedo/MT (IE nº 14.009.509-8), determinando à autoridade fazendária que se abstivesse de exigir o tributo nessas operações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a transferência de bens/mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador de ICMS; (ii) estabelecer se, diante da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC 49, existe direito líquido e certo à abstenção de cobrança no período anterior a 01/01/2024 para mandado de segurança impetrado em 01/08/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, entendida como circulação jurídica, que pressupõe transferência de titularidade, e não mera movimentação física do bem.

O STJ consolida, em recurso repetitivo (Tema 259) e na Súmula 166, que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.

O STF, na ADC 49, declara a inconstitucionalidade de dispositivos da LC 87/1996 que autorizavam a incidência de ICMS na saída de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, reconhecendo que a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador, inclusive na circulação interestadual.

O STF, nos embargos de declaração da ADC 49, modula os efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento do mérito (indicada nos autos como 29/04/2021).

Como o mandado de segurança é impetrado em 01/08/2023, após 29/04/2021 e antes de 2024, a modulação impede o reconhecimento de direito líquido e certo à abstenção de cobrança até 31/12/2023, mantendo-se hígida a exigência no período anterior ao marco temporal de eficácia.

A adequação do provimento mandamental à disciplina vinculante do STF impõe reforma da sentença para reconhecer a licitude da cobrança de ICMS até 31/12/2023 e a indevida exigência a partir de 01/01/2024.

Não se reconhece interesse de agir quanto a períodos posteriores à modulação quando ausentes indícios concretos de descumprimento da decisão vinculante pela autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A transferência de mercadorias/bens entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica com mudança de titularidade.

A modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração da ADC 49 preserva a exigibilidade do ICMS até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021, produzindo a inexigibilidade apenas a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos abrangidos pela ressalva temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.012, §4º; CPC, art. 1.026, §2º; Lei 9.868/1999, art. 27; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I (trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”); 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Plenário (declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC 87/1996); STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, publ. 15/08/2023 (modulação para 2024, com ressalva); STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25/08/2010, DJe 10/09/2010 (Tema 259); STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida em
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA
, com o objetivo de reformar a decisão que confirmou liminar e concedeu a segurança para
afastar a exigência de ICMS nas operações de transporte/transferência de gado (bem como maquinários e utensílios) entre propriedades do impetrante situadas no Pará e no Mato Grosso.

Síntese dos fatos.

A parte impetrante informou exercer atividade agropecuária em duas propriedades rurais, “sendo uma no interior do Estado do Pará e outra no município de Peixoto de Azevedo/MT”, e que, “em razão do deslocamento de mercadorias entre as propriedades requereu que a SEFA não realizasse cobrança de ICMS”.

O juízo de origem deferiu liminar para que o Estado se abstivesse de lançar/autuar “nas hipóteses de transferência de gado, maquinários e utensílios entre propriedades do impetrante, nos termos da Súmula 166 do STJ”.

Ao final, opós embargos de declaração do ente público (conhecidos e rejeitados), a
sentença
confirmou a liminar e concedeu a segurança, determinando que a autoridade fazendária local “se abstenha de exigir ICMS sobre as operações de transporte de gado entre as propriedades localizadas em Altamira/PA (inscrição estadual nº 15.469.974-8) e Peixoto de Azevedo/MT (inscrição estadual nº 14.009.509-8)”.

Em suas
razões
, o ESTADO DO PARÁ sustenta, inicialmente, o conhecimento do recurso, afirmando estarem presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (com referência ao prazo recursal e à contagem em dobro da Fazenda Pública) e o cabimento da apelação contra sentença, além da dispensa de preparo recursal para o ente federado. Requer, ainda, o conhecimento do apelo com seus efeitos e a apreciação das questões devolvidas ao Tribunal, nos termos do CPC.

No mérito, o apelante afirma que a sentença deve ser reformada porque teria desconsiderado orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, mencionando que o entendimento fundado na Súmula 166 do STJ teria sido “afastado temporariamente” em razão da decisão do STF e, sobretudo, da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração da ADC 49.

Segundo o Estado, nessa oportunidade permaneceu a “declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, §3º, II, da LC 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular”, com modulação para eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento do mérito.

A partir dessa leitura, o recorrente defende que
ações ajuizadas após 29/04/2021 (data indicada como publicação da ata do julgamento do mérito) não estariam abarcadas pela ressalva e, por isso, deveriam ser julgadas improcedentes no período anterior à eficácia futura, invocando a validade do art. 12, I, da LC 87/96
(“considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”).

Afirma que a presente demanda teria sido ajuizada em 01/08/2023, de modo que a não incidência reconhecida na ADC 49 somente poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2024, permanecendo constitucional a incidência no período anterior. Requer, ao final, a improcedência da ação (com a consequente reforma da sentença concessiva da segurança).

Em tópico próprio, o apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §4º, do CPC, alegando “relevância da fundamentação” e risco decorrente do cumprimento da decisão recorrida, pois esta “desrespeita decisão vinculante proferida pelo STF no julgamento da ADC 49”. Pede, assim, a suspensão imediata da eficácia da sentença até o julgamento definitivo pela Turma julgadora.

Por fim, requer que o Tribunal conheça do recurso e lhe dê provimento para reformar a sentença nos capítulos impugnados, como medida de direito e justiça.

Em
contrarrazões
Id. 24811447, o recorrido argumentou que o Estado do Pará está interpretando equivocadamente a decisão do STF, que, na verdade, teria mantido a inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal – Id. 26436719.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal.

II – Mérito.

A questão ora debatida versa sobre a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo:

“(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança (Mandado de Segurança. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38)

Destaco os ensinamentos de Lúcia Valle Figueiredo, que, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 8ª edição, Malheiros, página 381, a respeito do conceito de direito líquido e certo, assim discorreu:

Bem acentuou o Min. Carlos Mário Velloso, ao discorrer sobre o tema “Direito líquido e certo”, que o conceito deve ser extraído do problema factual. Quer dizer: os fatos têm de ser incontroversos. Se os fatos forem incontroversos, o direito será sempre certo. Haverá, apenas, problema de subsunção dos fatos incontroversos ao Direito. Porém, por mais difícil que se apresente ao juiz a subsunção dos fatos ao Direito, isso não importa”.

Após essa breve introdução doutrinária, passo apreciar o mérito da demanda.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, determinando que o DIRETOR DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
se abstenha de exigir ICMS sobre as operações de transporte de gado entre as propriedades localizadas em Altamira/PA (inscrição estadual nº 15.469.974-8) e Peixoto de Azevedo/MT (inscrição estadual nº 14.009.509-8).

Cumpre observar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Nota-se que o impetrante narra que exerce atividade no ramo da pecuária, desenvolvendo criação de bovinos de corte, atuando nas propriedades rurais situadas no Estado do Pará e no Estado do Mato Grosso, registradas sob as inscrições estaduais nº 15.469.974-8 (Altamira/PA) e 14.009.509-8 (Peixoto de Azevedo/MT).

A atividade supramencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua "circulação" da seguinte maneira:

"O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de "circulação de
mercadorias
", ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita
. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade."

Ou seja, para que se enquadre no conceito de "circulação", não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto, que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou
mercadorias
entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de
mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"
4. A circulação de
mercadorias
versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de
mercadorias
. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de
mercadorias
.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem
mercadorias
, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais
." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

Diante do exposto, tendo em vista que se trata de criação de bovinos de corte e leite, e que a transferência ocorre entre duas propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará - Altamira/PA (inscrição estadual nº 15.469.974-8) e Mato Grosso - Peixoto de Azevedo/MT (inscrição estadual nº 14.009.509-8), não seria caso de incidência do ICMS, se não fosse a modulação dos efeitos da
ADC

49
, assunto que será abordado na sequência.

Do julgamento da ADC 49 e a modulação dos efeitos.

Pois bem. Sobre o tema, impende reconhecer que a decisão proferida em sede de
ADC
, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo
titular
", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC nº 49, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS
E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo
titular
, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo
titular
. (
ADC

49
ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)”

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de
mercadorias
entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1
. O mero deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
(...)
Modulação dos efeitos do quanto decidido na
ADC

49
por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da
ADC

49
, que se deu em 29.04.2021.
2
.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da
ADC

49
.
(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
TITULAR
.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
Quando do julgamento da
ADC

49
, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo
titular
, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO.

(TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
.
ESTABELECIMENTOS DO MESMO
TITULAR
.
ADC
Nº
49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da
ADC
nº
49
implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021.Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da impetrante
.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.

(TJ-RS -
Apelação
Cível: 5140430-
49
.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ADC

49
. No julgamento dos Embargos de Declaração da
ADC

49
, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo
titular
, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-
2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo
titular
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA
ADC
Nº
49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária.
Consoante entendimento firmado pelo STF na
ADC
nº
49
, "o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo
titular
não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

No caso concreto, é expressamente registrado nos autos que o mandado de segurança é impetrado em 01/08/2023, isto é, após 29/04/2021 e antes do exercício financeiro de 2024. Nessa situação, e à vista da modulação, não há espaço para afirmar, no interregno até 31/12/2023, a existência de direito líquido e certo à abstenção de cobrança, porque o próprio STF preserva, para os não abrangidos pela ressalva, a eficácia temporal da declaração apenas a partir de 01/01/2024. O que se tem, portanto, é a impropriedade jurídica do comando mandamental no período anterior ao marco, impondo-se a reforma da sentença, para adequação do provimento à disciplina vinculante.

Deste modo, a par da declaração de inconstitucionalidade das normas, vê-se que, por força da modulação dos efeitos, elas devem produzir seus regulares efeitos até o exercício de 2024, tornando lícita a exigência de ICMS até 31 de dezembro de 2023, e, a partir de então, o mesmo não será mais devido.

Neste contexto, seguindo o mesmo entendimento adotado ao do feito de n° 0812061-87.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, acrescente-se que não há se falar em interesse de agir quanto aos períodos posteriores à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dado que inexistem indícios que apontem a possibilidade concreta de descumprimento da referida decisão pela Autoridade Coatora.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença, para reconhecer a higidez das cobranças de ICMS realizadas até 31/12/2023. Devendo atentar-se que, a partir do exercício financeiro de 2024, a aludida cobrança se torna indevida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Deixo de ficar honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei n.12.016/09.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026